Tribunal: TJMT
Processo: 0003068-85.2018.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003068-85.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (APELADO), PEDRO RAMON DA SILVA - CPF: 052.755.621-10 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), PAMELO BORGES DE SOUZA - CPF: 014.048.931-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (VÍTIMA), ANA CAROLINA DE LAURENTIIS BRANDAO - CPF: 895.089.711-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO NOTURNO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO NÃO INCIDE NA FORMA QUALIFICADA - PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO - INAPLICABILIDADE - AFASTAMENTO - REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO - SEGUNDO APELANTE - ATENUANTE CONFISSÃO - PENA NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - MAJORANTE DO FURTO NOTURNO - AFASTADA - REGIME ABERTO MANTIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARA READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ possui o entendimento de que a majorante do furto noturno (CP, art. 155, § 1º)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006)

Recursos providos para readequar as penas dos apelantes a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo o primeiro em regime inicial semiaberto e o segundo em regime aberto, substituída a
sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos,
a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0003068-85.2018.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): PÂMELO BORGES DE SOUZA

PEDRO RAMON DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PÂMELO BORGES DE SOUZA e PEDRO RAMON DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe NU 0003068-85.2018.8.11.0020), que os condenou por furto qualificado [concurso de pessoas] e majorado [durante o período noturno], sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 155, § 1º e § 4º, IV, do CP - (ID 168605843).

PÂMELO BORGES DE SOUZA sustenta que
“a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP)”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 168606656).

PEDRO RAMON DA SILVA sustenta que a majorante [furto noturno] não estaria caracterizada e seria
“incompatível com o furto na forma qualificada”
.

Requer o provimento para que as penas sejam reduzidas (ID 181228221).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo provimento parcial do apelo de PÂMELO BORGES DE SOUZA e desprovimento do recurso de PEDRO RAMON DA SILVA (ID 168606664/ID 183551151).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação. Furto qualificado. Irresignação defensiva. Dosimetria da Pena. Pretendido o afastamento da causa de aumento do repouso noturno. Possibilidade. Tema 1.087 do STJ. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Pelo provimento dos recursos.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 194832166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ]
no dia 22 de maio de 2018, por volta das 20h00, na Fazenda Che Roga, neste município, os denunciados, com união de desígnios, agindo com animus furandi, durante o repouso noturno, subtraíram para si os objetos descritos no Auto de Avaliação Indireta de fls. 26. [...]

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência PEDRO RAMON DA SILVA E PAMELO BORGES DE SOUZA como incursos nas penas do artigo 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal

[
...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 168605806 - fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR os réus PEDRO RAMON DA SILVA e PAMELO BORGES DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e §4º, inciso IV, do Código Penal. [...]

a. Do réu Pedro Ramon da Silva. [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, do Código Penal, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inocorrem agravantes, prevalecendo a atenuante da confissão espontânea do art. 65, III, ‘d’, do CP. Todavia, uma vez que as penas foram aplicadas no patamar mínimo, afigura-se inviável a sua redução, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inocorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a causa de aumento do § 1º do artigo 155 do Código Penal, pelo que majoro a pena em 1/3, passando a defini-la, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais. [...]

b. Do réu Pamelo Borges de Souza. [...]

O réu possui maus antecedentes, vez que condenado nos autos de nº 1914-37.2015.811.0020 (2ª Vara de Alto Araguaia/MT). Todavia, por enquadrar-se no conceito de reincidência (art. 63 e 64, I, CP), não será valorada nesta primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, desse modo, maior reprovabilidade. Todavia, deixo de majorar a pena nesta fase, uma vez que essa circunstância será adotada como qualificadora do delito.

Não há falar em comportamento da vítima, já que em nada contribuiu ao delito.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, do Código Penal, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp. 1.154.752-RS), compenso a atenuante da confissão com a reincidência, ficando mantida a pena fixada alhures.

Na terceira fase, inocorrem causas de diminuição de pena. Por outro lado, tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a causa de aumento do § 1º do artigo 155 do Código Penal, pelo que majoro a pena em 1/3, passando a defini-la, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, segunda parte, do Código Penal e Súmula 269, do STJ.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos [...].”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - ID 168605843)

Dito isso, vejamos as dosimetrias.

Do apelante PÂMELO BORGES DE SOUZA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 21.6.2017 (ação penal NU 0001914-37.2015.8.11.0020 - SEEU 0000668-64.2019.8.11.0020) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes, transformando a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1º).

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou entendimento de que o aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1º)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.7.2022)

Por efeito, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena final do apelante PÂMELO BORGES DE SOUZA em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Do apelante PEDRO RAMON DA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231), transformando a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, inexistem causa de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a majorante do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) e elevou a pena em 1 (um terço).

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu PÂMELO BORGES DE SOUZA (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 27.6.2022; TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.7.2022) para afastar a referida causa de aumento.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante PEDRO RAMON DA SILVA em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - justificam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), bem como a substituição da sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
(LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
para readequar as penas dos apelantes:

1)

PÂMELO BORGES DE SOUZA a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto;

2)
PEDRO RAMON DA SILVA
a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime aberto, substituída a
sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44),
a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024